Tribunal: STF
Processo: Rcl 58761
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Prescrição intercorrente. 3. Alegada violação à Súmula 327 do STF. Paradigma desprovido de efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. 4. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.